Tribunal: TCU
Processo: 033.809/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 248/2020-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento autuado para verificar o cumprimento das determinações e recomendações expedidas pelo Acórdão 3022/2015-TCU-Plenário , por meio do qual foi apreciado processo de fiscalização realizada pela Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação - Sefti, em 2015, com o objetivo de avaliar a efetividade das iniciativas de abertura de dados governamentais conduzidas pelo Ministério da Educação - MEC, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep. Considerando que o Acórdão 2655/2019-TCU-Plenário , ao examinar o cumprimento das determinações e recomendações do Acórdão 3022/2015-TCU-Plenário , reiterou ao Inep as determinações constantes dos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.3, e deu ciência da não implementação das recomendações contidas nos subitens 9.5.2 e 9.5.3; considerando que o Inep, nesta oportunidade, solicita prorrogação de prazo em 60 dias para o tratamento das determinações do Acórdão 2655/2019-TCU-Plenário ; considerando que o Comitê de Governança Institucional do Inep (CGI-Inep) deliberou pela criação de um grupo de trabalho para tratar das atualizações do plano de dados abertos e atendimento das recomendações e determinações do Acórdão 2655/2019-TCU-Plenário ; considerando que a instalação do referido grupo de trabalho deu-se praticamente um mês após a referida deliberação, em 9/12/2019, e o acórdão estipulara prazo de 90 dias para atendimento às determinações reiteradas, de modo que restaram apenas cerca de 60 dias para o Inep cumpri-las; considerando que o grupo de trabalho realizou sua primeira reunião em 16/12/2019, com um extenso cronograma de atualização das atividades realizadas pelo Inep, e, em seguida, ocorreu o recesso de fim de ano e o período comum de férias de vários membros do comitê, o que impossibilitou o trabalho coletivo no período; considerando que o grupo de trabalho retomou suas atividades no dia 21/1/2020, mas os membros da Diretoria de Tecnologia e Disseminação de Informações Educacionais (DTDIE), parte fundamental para o adequado planejamento em relação ao cumprimento das deliberações desta Corte, se ausentaram nas duas reuniões de trabalho; considerando que as atividades do grupo de trabalho e o relatório final estão sendo desenvolvidos com a perspectiva de remessa ao CGI-Inep até 10/2/2020, portanto no limite do prazo estabelecido pelo Acórdão 2665/2019-TCU-Plenário , e a reunião ordinária do referido comitê está prevista para 12/2/2020, posteriormente a essa data final; considerando que após o recebimento dos estudos do grupo de trabalho, o comitê precisará de tempo para apreciá-los, elaborar proposições e deliberar sobre a matéria, além da possível necessidade de consultas jurídicas sobre o tema; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, por mais 60 (sessenta) dias a contar de 10/2/2020, para atendimento das determinações constantes do Acórdão 2655/2019-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 033.809/2018-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Unidades: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep e Ministério da Educação - MEC. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.